Tribunal: CARF
Processo: 10980.927007/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. VALOR A SER EXCLUÍDO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, devendo ser excluído, portanto, o montante destacado nas operações de saída, conforme decidiu o STF nos autos do RE no 574.706/PR (Tema no 69).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS.
A peça recursal mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para a revisão da decisão recorrida.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.927007/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.028 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
VALOR A SER EXCLUÍDO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS,
devendo ser excluído, portanto, o montante destacado nas operações de saída,
conforme decidiu o STF nos autos do RE no 574.706/PR (Tema no 69).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS.
A peça recursal mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para a
revisão da decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.024, de 26 de outubro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10980.924737/2011-48, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.927007/2011-07
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927007/2011-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra Despacho
Decisório no [...], que não homologou a compensação declarada por meio do
PER/DCOMP no [...].
A declaração de compensação objetiva compensar débitos fiscais com
pagamento indevido de Cofins, referente ao mês de [...] de [...] e efetuado em
[...]. O Despacho Decisório considerou improcedente o crédito informado no
PER/DCOMP, à luz da seguinte fundamentação:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original
na data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a:
[...]. A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e
170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado da decisão em [...], o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade em [...], requerendo a homologação da compensação pleiteada
com crédito oriundo de pagamento indevido de Cofins, configurado a partir da
premissa de que o ICMS não deve integrar a base de cálculo da contribuição,
conforme argumentos que aduz.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO UTILIZADO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste indébito tributário se o pagamento realizado se encontra integralmente
utilizado na quitação de débito fiscal corresponde declarado pelo contribuinte.
COFINS. ICMS. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. INTEGRAÇÃO.
O ICMS cobrado nas operações próprias integra o conceito de faturamento ou
receita bruta.
COFINS.
EXCLUSÃO
DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927007/2011-07

Para fins de determinação da base de cálculo da Cofins, o ICMS pode ser
excluído da receita bruta apenas quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ apresentou recurso
voluntário informando que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou
entendimento em sentido inverso ao que restou decidido pelo colegiado de DRJ, através do Tema
69 (RE No 574.706/PT), vinculante para os órgãos administrativos, no sentido de que o ICMS
não integra a base de cálculo do Pis e da Cofins, razão pela qual pede provimento integral do
presente para fim de homologação total das compensações;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e se reveste dos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
A decisão de DRJ mantém o indeferimento do pleito da Recorrente
amparando-se em três premissas: (i) que, mesmo após as sucessivas
retificações da DCTF, o valor da contribuição mensal permaneceu
inalterado, de modo que o pagamento apontado como supostamente
indevido continuou integralmente vinculado a débito confessado no
período; (ii) que a tese aventada pela Recorrente não detinha
amparo legal (ou jurisprudencial); e, por fim, (iii) que não fora
acostado aos autos um único documento que faça prova do alegado,
ou seja, de que efetivamente destacou o ICMS nas operações de
saída e fez incidir as contribuições sobre esses montantes.
Quanto à tese jurídica levantada – inclusão do ICMS nas bases de
cálculo do Pis e da Cofins –, tem razão a Recorrente.
Passando ao largo da extensa controvérsia instaurada à volta do
tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, finalizado em 15/03/2017, e
submetido ao rito de repercussão geral, conforme definido no art.
543-B do CPC/1973, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia,
definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. A decisão fora
ementada nos seguintes termos:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
COFINS.
DEFINIÇÃO
DE
FATURAMENTO.
APURAÇÃO
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927007/2011-07

ESCRITURAL
DO
ICMS
E
REGIME
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço
e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O
montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o
total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados
nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do
ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao
ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição
da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir,
conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado
por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de
cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base
de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido
integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se
excluir a transferência parcial decorrente do regime de não
cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS.
Após a publicação do acórdão do RE no 574.706/PR em
02/10/2017, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional opôs
embargos declaratórios da decisão em foco, nos quais requereu a
modulação temporal de seus efeitos e a delimitação de outras
questões pendentes, dentre as quais a definição acerca de qual
parcela do tributo estadual deve ser excluída da base de cálculo das
contribuições: o ICMS destacado na nota ou o ICMS a recolher.
Em sessão de 13/05/2021, o Tribunal, por maioria, acolheu, em
parte, os embargos de declaração, para modular os efeitos do
julgado cuja produção haverá de se dar após 15/03/2017, data em
que apreciado o RE no 574.706/PR, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até a referida data. Também por
maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão,
obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído
da base de cálculo das contribuições prevaleceu o entendimento de
que se trata do ICMS destacado.
Tendo em vista que a manifestação de inconformidade foi
protocolizada contendo expressa menção à exclusão dos valores do
ICMS da base de cálculo das contribuições, na data de 06/10/2011,
ou seja, muito antes de 15/03/2017, oportunidade em que apreciado
o RE no 574.706/PR e fixada a tese com repercussão geral, opera-se
a modulação de efeitos do julgado para que tenha a Recorrente o
seu direito garantido pela tese fixada sob o Tema no 69.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927007/2011-07

Ocorre, contudo, que a ora Recorrente não se desincumbiu do ônus
de fornecer um lastro probatório mínimo para o crédito vindicado
nem perante o colegiado de primeira instância - conforme inclusive
restou expressamente consignado pelo i. relator Raimundo Parente
de Albuquerque Júnior - nem nesse momento processual, em sede
de voluntário, razão pela qual não é possível acomodar sua
pretensão, conduta essa última que considero ainda mais grave
diante das razões de decidir do acórdão de primeira instância.
Com efeito, para além de não ter promovido as adequadas
retificações das declarações pertinentes - em especial, a DCTF -
para que o apontado pagamento a maior não se encontrasse
integralmente vinculado a débito confessado - o que, isoladamente,
não seria óbice intransponível ao reconhecimento do direito
pugnado, conforme já vem amplamente reconhecendo esse
colegiado -, a Recorrente não fez juntar aos autos nenhum
documento que demonstre os valores mensalmente destacados do
imposto estadual e dos valores que formaram a base de cálculo das
contribuições, com o fim de oferecer ao menos um início de prova,
um mínimo de materialidade para seu crédito.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador
- instruir as suas peças recursais com os documentos que as
fundamentam, nos termos do que preconizam os art. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão
difundidas em diferentes diplomas e, em verdade, apenas dão corpo
ao instituto do ônus da prova, conforme previsto no art. 373 do
CPC/2015.
Com efeito, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
legislação tributária consagra o princípio da busca da verdade
material, facultando à autoridade julgadora determinar, de ofício ou
a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e
perícias, quando as entender necessárias para o deslinde da matéria.
A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e
exclusivamente,
dirimir
dúvidas
com
relação
às
provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a
suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação
tributária processual, quanto à demonstração probatória que a cada
um compete. Nesse sentido é a lição de Paulo Celso B. Bonilha:
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui
englobamos a de preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos
pontos controvertidos, mas sua atuação não pode implicar invasão dos
campos de exercício de prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras
palavras, o caráter oficial da atuação dessas autoridades e o equilíbrio e
imparcialidade com que devem exercer suas atribuições, inclusive a
probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir a prova que
lhes incumbe carrear para o processo.” ( Da Prova no Direito
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.927007/2011-07

Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p. 77 e
78)
Observo, por fim, que nem mesmo em relação às sucessivas
retificações de DCTF em que fora mantido inalterado o valor da
contribuição
confessada
e,
em
consequência,
a
própria
disponibilidade do pagamento apontado, a Recorrente tece alguma
consideração ou junta alguma prova, tornando inviável que esse
colegiado, em privilégio da verdade material, supere esse
obstáculo.
Ante a carência probatória, nego provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Original